Tribunal: STF
Processo: Rcl 51369
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAIS CUJOS OBJETOS SÃO NORMAS PRODUZIDAS EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS SURGIDAS COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, JÁ IMPUGNADAS EM AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE ESTA CORTE. SEMELHANÇA ENTRE OS OBJETOS ATACADOS. POSSIBILIDADE DE SURGIMENTO DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES ESTADUAIS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade estaduais impugnam normas locais referentes à seguridade social, produzidas com base na EC 103/2019, que alteraram o paradigma federal da matéria.



    2. A discussão submetida àquele Juízo é, em certa medida, essencialmente idêntica aos objetos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade Federais 6.254, 6.255, 6.258 e 6.271 (todas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO), que já impugnam as normas constitucionais surgidas com a EC 103/2019. 



    3. Assim, há essencial identidade objetiva das ações que tramitam em ambos os Tribunais (TJRS e STF), pois a insurgência, ainda que reflexa, é originária da mesma fonte constitucional, é dizer, dispositivos da Emenda 103/2019, que se encontram em discussão perante esta CORTE.



    4. Observa-se, dessa íntima ligação, o fato de que, independentemente do resultado a que se chegue na origem, estará, por via transversa, se manifestando, de algum modo, quanto à própria constitucionalidade da EC 103/2019, o que caracteriza usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ensejar a suspensão do processo concentrado estadual para aguardar o julgamento das ações que tramitam nesta CORTE como forma de garantir a higidez do sistema, evitando a prolação de decisões conflitantes. 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.